Tribunal: TRF3
Processo: 0008885-60.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementada pelo mutuário que anuiu com as disposições contratuais.

II - Início da amortização da dívida que não está atrelado contratualmente ao valor efetivamente liberado, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na avença para alterar cláusulas no interesse de uma das partes contratantes.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-60.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE, ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CELIA MIEKO ONO BADARO - SP97807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-60.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE, ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CELIA MIEKO ONO BADARO - SP97807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Cláudio César de Carvalho Scaglione e Rosely Costa de Carvalho Scaglione em face da Caixa Econômica Federal - CEF objetivando a declaração de abusividade contratual para que seja restituída em dobro quantia paga à título de amortização de dívida relativa a Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia (fls. 12/26).

Citada a CEF (fl. 106), apresentou resposta às fls. 110/116.

Por sentença proferida às fls. 175/176vo, modificada parcialmente pelas decisões em embargos de declaração de fls. 180/181 e 185/186vo, foi julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Apela a parte autora (fls. 188/197), sustentando a procedência do pedido inicial ao argumento de que se configura abusiva a conduta da instituição financeira ao cobrar juros remuneratórios e outros encargos sobre a totalidade do valor mutuado durante período em que não havia sido liberado montante residual que fora creditado somente 25 dias após a assinatura do pacto, sustentando que “é patente a abusividade das cláusulas terceira e sétima do contrato em tela, as quais ferem o art. 51, inc. IV, do CDC, que reputa nulas de pleno direito às cláusulas contratuais que estabeleçam ‘obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa - fé ou a equidade’” e que “A ausência de efetiva prestação do serviço pela Apelada permite a caracterização de enriquecimento sem causa e, por consequência, na obrigação de restituir o proveito auferido (art. 884 do Código Civil)”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o

Inteiro teor:
453/821)

0008885-60.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.

I - Alegada abusividade de cláusulas contratuais que não se confirma. Hipótese em que a liberação de valor residual do empréstimo dependia de condição a ser implementada pelo mutuário que anuiu com as disposições contratuais.

II - Início da amortização da dívida que não está atrelado contratualmente ao valor efetivamente liberado, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na avença para alterar cláusulas no interesse de uma das partes contratantes.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-60.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE, ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CELIA MIEKO ONO BADARO - SP97807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-60.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE, ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CELIA MIEKO ONO BADARO - SP97807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Cláudio César de Carvalho Scaglione e Rosely Costa de Carvalho Scaglione em face da Caixa Econômica Federal - CEF objetivando a declaração de abusividade contratual para que seja restituída em dobro quantia paga à título de amortização de dívida relativa a Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia (fls. 12/26).

Citada a CEF (fl. 106), apresentou resposta às fls. 110/116.

Por sentença proferida às fls. 175/176vo, modificada parcialmente pelas decisões em embargos de declaração de fls. 180/181 e 185/186vo, foi julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Apela a parte autora (fls. 188/197), sustentando a procedência do pedido inicial ao argumento de que se configura abusiva a conduta da instituição financeira ao cobrar juros remuneratórios e outros encargos sobre a totalidade do valor mutuado durante período em que não havia sido liberado montante residual que fora creditado somente 25 dias após a assinatura do pacto, sustentando que “é patente a abusividade das cláusulas terceira e sétima do contrato em tela, as quais ferem o art. 51, inc. IV, do CDC, que reputa nulas de pleno direito às cláusulas contratuais que estabeleçam ‘obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa - fé ou a equidade’” e que “A ausência de efetiva prestação do serviço pela Apelada permite a caracterização de enriquecimento sem causa e, por consequência, na obrigação de restituir o proveito auferido (art. 884 do Código Civil)”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008885-60.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE, ROSELY COSTA DE CARVALHO SCAGLIONE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CELIA MIEKO ONO BADARO - SP97807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de ação de cobrança visando a condenação da CEF à restituição em dobro de valores pagos no bojo de Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, firmado em 30.03.2012 (fls. 12/26).

Sustentam os autores que firmaram referido contrato para empréstimo da quantia de R$ 770.000,00. Deste valor, o montante de R$ 89.441,07 destinou-se a quitação de imóvel e o restante, R$ 680.558,93, creditado em conta bancária de titularidade das partes, sendo o imóvel, que fora quitado, alienado fiduciariamente em favor da CEF para garantia do contrato. Narram que, conforme disposição contratual, o valor residual somente seria disponibilizado após o registro imobiliário do contrato. Aduzem que referido registro demorou 25 dias para ser efetivado, de modo que a quantia somente foi creditada em 24.04.2012, todavia a instituição financeira efetuou a cobrança da primeira parcela da amortização da dívida com valores integrais de juros e tarifas apesar da demora na liberação do valor emprestado. Sustentam que “somente após a entrega do dinheiro, ou seja, após a consumação do contrato, subsistem as seguintes obrigações ao mutuário: a) restituir o valor emprestado; b) pagar os juros, encargos, comissões e demais taxas pactuadas; c) amortizar o valor emprestado no prazo estabelecido contratualmente” de modo que os juros remuneratórios e a tarifa de seguro devem ser calculados e cobrados proporcionalmente ao valor efetivamente liberado durante o primeiro mês após a assinatura do contrato. Requerem a restituição em dobro do valor de R$ 9.019,83 que teria sido indevidamente pago.

Não assiste razão à parte apelante.

O contrato de mútuo foi firmado com obrigações definidas para ambas as partes, comprometendo-se o mutuante a liberar determinada importância sob a condição da anotação do contrato no registro do bem dado em garantia, conforme dispõe a cláusula terceira do instrumento (fl. 12):

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DO CAPITAL MUTUADO E QUITAÇÃO PELO INTERVENIENTE QUITANTE - O valor constante na CLAUSULA PRIMEIRA será destinado à quitação do saldo devedor do contrato citado na CLÁUSULA PRIMEIRA e o restante, se houver, disponibilizado ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) mediante crédito bloqueado em conta de livre movimentação, em Agência da CAIXA, ficando o levantamento respectivo condicionado à apresentação deste devidamente registrado no competente Registro de Imóveis e ao cumprimento das demais exigências nele estabelecidos.

Como acertadamente salientado pelo magistrado singular, a amortização da dívida a partir do pagamento das parcelas ajustadas não está atrelada à liberação do montante indicado na parte final da cláusula acima referida, dispondo a cláusula sétima sobre o valor da primeira parcela e a data de seu vencimento (fl. 13):

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MENSAIS - A quantia mutuada será restituída pelo DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) à CAIXA por meio de encargos mensais e sucessivos, os quais são compostos pela parcela de amortização e juros e dos Prêmios de Seguro, vencendo-se o primeiro encargo 30 (trinta) dias a contar desta data, sendo o primeiro encargo de R$ 16.912,59 (dezesseis mil e novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), como referencial e poderá ser alterada em função da aplicação da TR vigente para a data da efetiva cobrança.

Assevero que em nada aproveitam a pretensão deduzida alegações da parte de que “o contrato foi assinado em uma sexta-feira (30/03/2012), sendo que logo no início da semana seguinte os Apelantes o apontaram para registro e, tão logo o contrato foi registrado, estes o exibiram à Apelada. Cumpre esclarecer, ainda, que após assinatura do contrato tiveram dois feriados (Páscoa e Tiradentes), o que diminui o número de dias úteis, para que os Apelantes agilizassem as medidas cabíveis para o registro do contrato” e que “nenhum serviço registral realiza averbações/registro de um dia para o outro”, haja vista restar claro no ajuste realizado entre as partes a condição estabelecida para liberação do valor, não se verificando qualquer prova de promessa de desbloqueio do valor residual logo após a assinatura do contrato, de modo que não há como se alegar eventual desconhecimento acerca dos termos ajustados. Ressaltando-se que tendo a instituição financeira cumprido sua obrigação na forma pactuada, cabe ao mutuário a restituição do capital mutuado, na forma avençada no contrato.

Destarte, não se vislumbra qualquer abusividade ou desvantagem exagerada nas cláusulas contratuais contra as quais insurgiu-se a parte apelante, tratando-se de indevida pretensão de desconstituição de obrigação contratualmente assumida, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na avença para alterar cláusulas no interesse de uma das partes contratantes.

Nada, destarte, havendo a objetar à sentença ao aduzir que “O cerne da questão resume-se à legalidade da cobrança de juros moratórias e taxa de seguro sobre a integralidade do valor mutuado no período em que parte deste valor permaneceu bloqueada aguardando a comprovação da averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel ofertado em garantia. (...) Consoante cláusula terceira do contrato de mútuo (fls. 127), parte do valor, R$89.441,07, deveria se destinar à quitação de saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel, O restante, R$680.558,93, seria disponibilizado ao devedor/fiduciante mediante crédito bloqueado em conta de livre movimentação em agência da CEF, condicionado o levantamento à apresentação pelo devedor/fiduciante do contrato devidamente registrado no Registro de Imóveis. A cláusula sétima do contrato (fls. 128) rege a forma e o local de pagamento, fixando o primeiro encargo em 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. (...) O lapso de tempo transcorrido entre a assinatura do contrato em 30/03/2012 até a apresentação da certidão imobiliária em 24/03/2012 (24/04/2012) deve ser imputado à conduta do mutuário e do Cartório de Registro Imobiliário. Com razão a ré CEF ao asseverar que a cláusula sétima do contrato dispõe que o valor da primeira prestação não estava atrelado ao valor efetivamente liberado. Referida cláusula reza que a quantia mutuada deverá ser restituída por meio de encargos mensais e sucessivos, vencendo-se a primeira parcela após trinta dias da assinatura do contrato”.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.

I - Alegada abusividade de cláusulas contratuais que não se confirma. Hipótese em que a liberação de valor residual do empréstimo dependia de condição a ser implementada pelo mutuário que anuiu com as disposições contratuais.

II - Início da amortização da dívida que não está atrelado contratualmente ao valor efetivamente liberado, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na avença para alterar cláusulas no interesse de uma das partes contratantes.

III - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.